Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709347-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FERREIRA WAIDEMAN PUGA AGRAVADO: MARCIO JOSE DIAS CHAVES, DINALVA MARIA SANTOS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33889019) interposto por JULIANA FERREIRA WAIDEMAN PUGA contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de MARCIO JOSE DIAS CHAVES e DINALVA MARIA SANTOS SOARES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora. Eis o trecho do r. decisório combatido (ID 117138390 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Ainda que considerados os descontos no contracheque, a autora recebe mais de R$ 10.000,00 líquidos, o que indica que tem condições de arcar com as módicas custas do processo. Assim, recolha as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que não detém condições de custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, haja vista que apesar da sua remuneração base de R$ 25.054,00 (vinte e cinco mil e cinquenta e quatro reais), recebe o valor líquido de R$ 10.262,43 (dez mil e duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). Assevera que possui gastos mensais com condomínio, luz, seguro residencial, telefonia, Netflix, gasolina, seguro do carro, revisão do carro, academia, personal trainer, escola de música, mensalidade do Centro Espírita, psicóloga, psiquiatra, endocrinologista, remédios, honorários de advogado e empréstimo consignado, sendo, por isso, insuficientes os seus rendimentos líquidos para arcar com as despesas processuais. Pontua que foi deferido no processo 0743102-27.2021.8.07.0001 o pedido formulado por ela de gratuidade de justiça e que há risco de lesão grave ou de difícil reparação em razão de o Juízo a quo ter determinado o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição da demanda. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão hostilizada para deferir o pedido de gratuidade de justiça em favor da postulante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício encartado no art. 98 do CPC/2015, a presunção de pobreza é relativa, admitindo ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Nesse sentido tem decidido este egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGENTE ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. (...) 4. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 5. Recurso provido. (Acórdão 1246791, 07039163420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. 2.1. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso em análise, ficou demonstrado que os Agravantes não auferem renda mensal superior a cinco salários mínimos, de modo que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, conforme inciso I do §1o do art. 1o da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224085, 07125245520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura detida dos autos eletrônicos verifica-se que a Magistrada Singular concedeu à requerente prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a alegada hipossuficiência, tendo ela juntado os seguintes documentos para demonstrar a sua miserabilidade: Declaração de Imposto de Renda Anos-Calendários 2018, 2019 e 2020; contracheques referentes aos meses novembro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022; condomínio; conta de energia elétrica; fatura cartão de crédito; extrato bancário; conta de telefonia; nota fiscal de consulta médica; contrato de prestação de serviços advocatícios; dentre outros (ID 116785562 do processo referência). Com efeito, o art. 99, § 2o, do CPC/2015, preconiza que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto”. No caso, constata-se que os argumentos deduzidos pela agravante não são, a princípio, juridicamente plausíveis, haja vista que apesar de comprovar uma série de gastos mensais com a sua própria subsistência, que consomem parte substancial da sua renda líquida mensal, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se evidente que a mesma detém condição econômica elevada e suficiente para adiantar as custas judiciais, impondo-se, de um juízo incipiente, próprio desta fase, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, da planilha de gastos elaborada pela recorrente, tem-se que as quantias destinadas a consultas médicas e à revisão do carro não representam despesas de frequência mensal. A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Importar registrar, por fim, que o valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este egrégio Tribunal é um dos mais baixos do país, a exemplo do preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos), de modo que se estaria conferindo tratamento desigual ao deferir o benefício em favor da parte recorrente, que não comprovou a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em detrimento daqueles que realmente necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. Demonstram esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos desta Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. No presente caso, não há elementos consistentes que indiquem a renda do agravante e que o pagamento das despesas do processo, de módico valor, constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, o que justifica a não concessão do benefício pleiteado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1405351, 07322114720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. (Acórdão 1331448, 07511198920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da integralidade do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314147, 07121093820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Assim, havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência da parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Advirto, por fim, à parte agravante, em atenção ao princípio da cooperação, de que o não atendimento à ordem de emenda constante na decisão combatida poderá acarretar o cancelamento da distribuição, haja vista a não atribuição de efeito suspensivo nesta oportunidade do agravo de instrumento por ausência da probabilidade do direito da recorrente. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo ativo Recolhido ou não o preparo recursal, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador